Tribunal: TJSP
Processo: 0000314-71.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0000314-71.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante LEONARDO DA SILVA TRINDADE, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Repelidas as preliminares, negaram provimento ao agravo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000314-71.2020.8.26.0154 -Voto no 14472
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0000314-71.2020.8.26.0154
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juízo de Origem: DEECRIM 8a RAJ
Agravante: LEONARDO DA SILVA TRINDADE
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Dra Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
VOTO no 14472
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
PRELIMINAR.
AUSÊNCIA
DE
OITIVA
JUDICIAL.
Desnecessidade.
COMUNICABILIDADE
DAS
TESTEMUNHAS.
Não
comprovação.
Defensor
Público
presente que não apresentou qualquer objeção. Rejeição.
MÉRITO.
Absolvição.
Impossibilidade.
Pretendida
desclassificação para natureza média ou leve. Inviabilidade.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
LEONARDO DA SILVA TRINDADE contra a decisão que reconheceu o
cometimento de falta disciplinar grave, com imposição de perda do direito
a 1/3 do tempo anteriormente remido e reinício do prazo de cumprimento
para fins de progressão, com fulcro na LEP, art. 50, III, c.c art. 39, II.
Em
preliminar,
argui
nulidade
do
procedimento
administrativo, por ausência de sua oitiva judicial e inobservância ao princípio
de incomunicabilidade das testemunhas (CPP, art. 210). No mérito, absolvição,
por ausência de dolo; subsidiariamente, desclassificação para natureza média.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000314-71.2020.8.26.0154 -Voto no 14472
3
Contraminutado o recurso e mantido o decisum, a
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
Repelem-se as preliminares.
Oitiva judicial - prescinde-se de inquirição em Juízo do
Agravante sobre os fatos, bastando a realizada no procedimento apuratório (fls.
25), na presença de Defensor Público, antes da decisão que concluiu pela
prática da falta disciplinar (fls. 40), assegurando-se-lhe, pois, os direitos
inerentes à ampla defesa.
Não se ignora que a LEP art. 118, § 2o exiga prévia oitiva
do condenado, contudo, não determina que o seja perante a Autoridade Judicial.
Nesse sentido, é o posicionamento desta Colenda Câmara:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Falta grave Homologação Perda de 1/6 (um sexto) dos
dias remidos. Preliminar de prescrição Lei n. 8.112/90 Art. 109, VI, do CP. Violação ao
art. 118, § 2o, da Lei n. 7.210/84. Oitiva judicial. Prescindível. Suficiente a tomada de
declarações perante autoridade sindicante, acompanhado de advogado. Tipicidade
Inexecução das ordens recebidas. Diminuição da perda dos dias remidos Possibilidade.
Preliminares afastadas e recurso parcialmente provido. O recurso não comporta
acolhimento” (TJSP, Agravo de Execução Penal no 7006049-60.2016.8.26.0071, 7a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, j.
20/10/2016).
“Agravo em execução. Preliminar de nulidade da decisão que
homologou a conclusão de sindicância instaurada para apuração da prática de falta
grave, por irregularidades no procedimento administrativo disciplinar, pela não oitiva
judicial do sentenciado e por ausência de fundamentação. Desnecessidade da oitiva
prévia do sentenciado. Norma do artigo 118, § 2o, da LEP, que deve ser interpretada em
conjunto com as normas dos artigos 54, 59 e 60, da mesma lei, que atribuem às
Comissões Processantes a tarefa de apuração das faltas disciplinares praticadas por
indivíduos custodiados pelo Estado Sentenciado ouvido pela autoridade administrativa,
na presença de advogado, o qual também acompanhou a oitiva das testemunhas
Garantia à “ampla defesa” observada Pedido de absolvição do agravante, quanto ao
mérito da decisão, por insuficiência de provas e insuficiência de motivação no tocante à
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos Agravo desprovido” (TJSP, Agravo de
Execução Penal no 7006375-48.2016.8.26.0482, 7a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
OTAVIO ROCHA, j. 10/11/2016).
“Inexiste nulidade decorrente da ausência de oitiva judicial, pois é
pacífico que, em havendo abertura de oportunidade para oitiva do condenado no âmbito
do procedimento administrativo de apuração da falta grave, como no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000314-71.2020.8.26.0154 -Voto no 14472
4
desnecessária nova oitiva judicial. A oitiva do sentenciado tem por escopo proporcionar
a oportunidade de apresentação de justificativa da conduta configuradora da falta grave,
ou de tese negativa, sendo desnecessária a oitiva judicial para tanto (art. 118, § 2°, da
LEP). No caso em tela não houve prejuízo ao condenado e tampouco ofensa ao princípio
da legalidade, contraditório ou ampla defesa o fato de ter sido ouvido perante a
autoridade sindicante, na presença de seu defensor. A respeito vale a menção ao
entendimento do C. STJ: 'Nos termos da jurisprudência desta Corte, é desnecessária
nova oitiva do sentenciado em juízo antes da homologação da falta grave se ele teve a
oportunidade de se manifestar no âmbito do procedimento administrativo instaurado
para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica. Precedentes' (HC
2015/0126069-7, C. 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 4/8/2015). E,
no mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, conforme decidido no 1o
Encontro de Execução Criminal e Administração Penitenciária: ENUNCIADO No 7: 'A
oitava do sentenciado, a que se refere o artigo 118 da Lei de Execuções Penais, pode ser
feita por escrito ou realizada pelo diretor da unidade prisional, na presença de
advogado'” (TJSP, Agravo de Execução Penal no 7003791-77.2016.8.26.0071, 7a Câmara
de Direito Criminal, Rel. Des. REINALDO CINTRA, j. 10/11/2016).
Incomunicabilidade das testemunhas - foram ouvidas no
procedimento apuratório na presença de Defensor Público Dr. Leandro de
Castro Silva que não se insurgiu contra eventual descumprimento do CPP, art.
210.
Assim, a mera presunção defensiva, baseada na similitude
de depoimentos, não foi comprovada.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Por meio do procedimento apuratório disciplinar no
13/2019, ficou comprovado que, aos 25/10/19, o Agravante praticou falta grave
consistente em descumprimento dos deveres e desobediência - atos obscenos -,
nos termos da LEP, art. 50, VI, c.c. o art. 39, II e V, art. 52, caput.
LEONARDO
disse
não
ter
atacado
verbalmente,
desacatado ou ameaçado qualquer funcionário. No dia do evento, estava no
pátio de sol, quando um servidor lhe questionou quem estaria arremessando
objetos para outro pavilhão. Apenas respondeu negativamente, pois não teria
visto qualquer detento praticando tal conduta.
Os Agentes de Segurança Penitenciária César e Mário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000314-71.2020.8.26.0154 -Voto no 14472
5
relataram que, no dia dos fatos, observaram um detento com um objeto
semelhante a um estilingue, tentando arremessar algo para outro pavilhão. Ao
ser questionado, LEONARDO se irritou, “(...) mandando tomar no cú, fazendo
gesto obsceno com a mão e dizendo que lá fora ia resolver de outra forma (...)” (fls.
23/24).
Ora, a desobediência do Agravante interfere no convívio da
população carcerária e tem reflexo na ordem e disciplina, de modo a gerar
instabilidade no estabelecimento prisional; acolher-se o pedido seria autorizar
que agisse conforme sua conveniência em detrimento de toda a comunidade
prisional.
Portanto, prova mais do que suficiente, pois, como é sabido,
tais palavras merecem crédito até prova em contrário, não tendo sido produzida
qualquer evidência que as desabone, inviabilizando-se, outrossim, a absolvição,
porque perfeitamente enquadrada na LEP, art. 50, VI, c.c. o art. 39, II e V, art.
52, caput, o que, de igual modo, arreda a pretendida desclassificação para falta
de natureza média.
No mais, considerando-se que a falta grave interrompe o
prazo para progressão de regime, consoante o teor da Súmula/STJ, no 534: “A
prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”,
correta a determinação respectiva.
Diante do exposto, repelidas as preliminares, nega-se
provimento ao agravo.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica